Tribunal: TJMT
Processo: 1036562-45.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036562-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (APELANTE), MARIANA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 364.830.138-17 (ADVOGADO), DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 44.960.694/0001-84 (APELANTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), SOLANGE APARECIDA FRANCELINO - CPF: 980.596.021-87 (APELADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 44.960.694/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SOLANGE APARECIDA FRANCELINA em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, estéticos e materiais. A sentença condenou solidariamente
a
franqueadora e a clínica franqueada ao pagamento de: (i) R$ 8.000,00 por danos morais; (
ii
) R$ 5.000,00 por danos estéticos; (
iii
) reembolso de R$ 2.100,00 a título de danos materiais; e (
iv
) custas processuais e honorários advocatícios. A apelante alega ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade pelos serviços prestados pela franqueada e excesso no valor das indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a franqueadora possui legitimidade passiva e responde solidariamente por falhas na prestação de serviços pela clínica franqueada; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação dos serviços odontológicos contratados e, em caso afirmativo, se são devidos os valores indenizatórios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A franqueadora integra a cadeia de fornecimento ao autorizar o uso de sua marca, transferir
know-how
, impor padrões operacionais e lucrar com a atividade da franqueada, criando legítima expectativa no consumidor quanto à qualidade dos serviços prestados.

O Código de Defesa do Consumidor prevê responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento (CDC, art. 7º, parágrafo único, e art. 14), sendo irrelevante a existência de vínculo contratual direto entre consumidor e franqueadora.

A Teoria da Aparência aplica-se às relações consumeristas, sendo suficiente, para fins de legitimação passiva, que o consumidor tenha contratado com base na confiança gerada pela marca da franqueadora.

A documentação juntada aos autos comprova a contratação do serviço odontológico, a realização de extrações dentárias e a ausência de entrega de próteses adequadas, resultando em dor, desconforto, ferimentos e
edentulismo
por
cerca de 12
meses.

Não havendo prova de culpa exclusiva da consumidora ou adequação do serviço prestado, resta caracterizada a falha na prestação do serviço odontológico.

A indenização por danos morais é devida diante do abalo emocional e das limitações impostas à vida pessoal e social da autora, que permaneceu
edêntula
por longo período.

A indenização por danos estéticos é cabível diante da alteração visível e prolongada na aparência facial da autora, resultante da falha na prestação do serviço.

Os valores fixados a título de danos morais (R$ 8.000,00) e estéticos (R$ 5.000,00) mostram-se proporcionais, razoáveis e adequados à extensão do dano, à gravidade da conduta e à função pedagógica da indenização.

A restituição de R$ 2.100,00 referentes aos serviços não prestados adequadamente é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A franqueadora que autoriza o uso de sua marca
, impõe
padrões de qualidade e aufere lucros mediante
royalties
integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas na prestação de serviços pela franqueada.

Configura falha na prestação de serviço odontológico a não entrega, em prazo razoável, de próteses adequadas e funcionais após extrações dentárias, ensejando o dever de indenizar por danos morais, estéticos e materiais.

A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva e solidária, sendo inaplicável, nesses casos, a exclusão da franqueadora com base na autonomia contratual entre franqueado e franqueado
r.

R E L A T Ó R I O

A
P

1036562-45.2024.8.11.0041

ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA X SOLANGE APARECIDA FRANCELINO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ODONTOCOMPANY FRANCHISING SA co
m o fito de reformar a
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SOLANGE APARECIDA FRANCELINA em ação de rescisão contratual
c/c
pedidos de indenização por danos
morais, estéticos e materiais, para:

a
) condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença, acrescido de juros mensais pela
taxa SELIC a partir da citação;

b
) condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos estéticos à autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença, acrescido de juros mensais pela ta
xa SELIC a partir da citação;

c
) condenar solidariamente as requeridas ao reembolso de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), valor a ser corrigido
pela SELIC desde o desembolso;
e

d) c
onden
ar
as demandadas ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Em suas razões, a apelante
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S
.
A
.
sus
cita preliminar de
ilegitimidade passiva,
ao argumento de que
por ser mera franqueadora não possui relação jurídica ou consumerista com a autora, tampouco participação na prestação dos serviç
os odontológicos objeto da lide.

Afirma que
a relação contratual se estabeleceu exclusivamente entre a autora e a clínica franqueada, sendo esta última
a
única responsável pela celebração do contrato, recebimento de va
lores e execução do tratamento e que
o contrato de franquia pressupõe total independência do franqueado em relação ao franqueador, não caracterizando relaç
ão de consumo entre eles.

Acrescenta, ainda, que a
Lei de Franchising (Lei nº 13.966/2019) não disciplina a responsabilidade solidária da franqueadora nas relações de consumo estabelecidas pelas franquias, muito pelo contrário, eviden
cia a independência entre ambas.

No mérito, aduz que
não ficou comprovada a
falha na prestação dos serviços, bem como que
, na condição de franqueadora, não poderia produzir provas sobre os atendimentos realizados, pois não tem acesso às informações d
os pacientes de suas franquias.

Defende a
inexistência de danos materiais, morais
e estéticos a serem indenizados
e, subsidiariamente,
requer
a redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença, por considerá-lo exorbitante.

Em suas contrarrazões (ID 297319903), a autora/apelada refutou integralmente os argumentos recursais, defendendo a solidez da sentença proferida. Sustentou a legitimidade passiva da franqueadora com base no Código de Defesa do Consumidor, na Teoria da Aparência e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Afirmou que, aos olhos do consumidor médio, os serviços foram contratados e prestados pela marca
OdontoCompany
, criando uma legítima expectativa de qualidade e garantia. Quanto ao mérito, defendeu a comprovação robusta da falha na prestação do serviço e dos danos sofridos, argumentando pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (ILEGI
TIMIDADE PASSIVA)

Eminentes pares:

Preliminarmente, examino a questão da ilegitimidade passiva suscitada pela apelante ODONTOCOMPANY FRANCHISING SA.

A apelante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que, na qualidade de mera franqueadora, não mantém qualquer vínculo contratual com a autora/apelada, sendo a relação desta exclusivamente com a clínica franqueada DEL REY CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA. Aduz que não participou da prestação dos serviços odontológicos objeto da lide, não recebeu valores da apelada e não possui qualquer ingerência sobre a gestão operacional ou prática odontológica da franqueada.

Defende que o contrato de franquia, regido por lei própria, pressupõe total independência do franqueado em relação ao franqueador, tendo como objeto apenas a cessão de direitos de exploração da marca e transferência de know-how, sem caracterizar prestação de serviços. Invoca a Lei nº 13.966/2019 (Lei
do Franchising
), alegando que esta não disciplina sobre solidariedade nas relações de consumo estabelecidas pelas franquias, evidenciando a independência entre franqueadora e franqueada.

A questão merece análise detalhada, considerando os aspectos jurídicos envolvidos, especialmente no que tange à responsabilidade civil no contexto das relações consumeristas e no âmbito dos contratos de franquia empresarial.

A legitimidade
ad causam
consiste na qualidade da parte para estar em juízo, como demandante ou demandada, em relação a determinado objeto litigioso. Trata-se de condição da ação que se afere mediante a verificação da pertinência subjetiva da demanda, isto é, se aquele que pede a tutela jurisdicional é o titular do direito material controvertido (legitimidade ativa) e se aquele em face de quem se pede é o sujeito que deve responder pela pretensão deduzida (legitimidade passiva).

No caso em análise, a controvérsia reside em determinar se a franqueadora pode ser responsabilizada por eventuais falhas na prestação de serviços realizados pela franqueada, integrando a cadeia de fornecimento para fins de aplicação da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

É inegável que o contrato de franquia empresarial possui natureza jurídica
sui generis
, caracterizando-se como um contrato complexo que envolve diversos elementos, como licença de uso de marca, transferência de
know-how
, prestação de serviços de organização empresarial, fornecimento de produtos, entre outros. Sua regulamentação atual encontra-se na
Lei nº 13.966/2019, que em seu artigo 1º estabelece que o sistema de franquia empresarial
consiste
na autorização do franqueador para que o franqueado utilize marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição de produtos ou serviços, mediante remuneração direta ou indireta.
Lê-se:

Art. 1º

Esta Lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento.

Contudo, a existência de um contrato de franquia entre as empresas não tem o condão de, automaticamente, afastar a incidência das normas consumeristas nas relações estabelecidas entre o consumidor final e os integrantes da cadeia de fornecimento. A questão deve ser analisada sob a ótica do
Código de Defesa do Consumidor e dos princípios que norteiam as relações de consumo, notadamente a vulnerabilidade do consumidor e a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores.

Observo que, nos termos do artigo 3º do CDC, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, que desenvolve atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. O parágrafo único do artigo 7º do mesmo diploma legal estabelece que, have
ndo mais de um responsável pel
o dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nas normas de consumo.

N
a hipótese
, verifico que, embora a prestação de serviços odontológicos tenha sido realizada diretamente pela clínica franqueada, há elementos que evidenciam a participação da franqueadora na cadeia de fornecimento, integrando-a de forma indissociável. Isso porque a franqueadora, ao ceder o uso de sua marca, transferir
know-how
, estabelecer padrões de atendimento e qualidade, e auferir lucros com os
royalties
pagos pela franqueada, cria perante os consumidores uma expectativa legítima de que os serviços prestados sob sua bandeira
comercial estão submetidos a controle e supervisão que assegure determinado padrão qualitativo.

A aplicação da Teoria da Aparência nas relações consumeristas é amplamente reconhecida na doutrina e jurisprudência pátrias, compreendendo-se que o consumidor, parte vulnerável da relação, é atraído pela marca e pela confiança que ela representa no mercado, não tendo condições de distinguir as complexas relações jurídicas existentes entre franqueador e franqueado.

Nesse contexto, merece especial atenção o fato de que a apelada contratou os serviços odontológicos justamente pela confiança depositada na marca "
OdontoCompany
", pertencente à apelante, não tendo como conhecer ou compreender os meandros do contrato de franquia estabelecido entre as empresas. Ao buscar uma clínica que ostenta a mencionada marca, o consumidor o faz na legítima expectativa de que o serviço prestado corresponderá ao padrão de qualidade associado àquela bandeira comercial.

A franqueadora, ao permitir que sua marca seja utilizada pela franqueada, assume, perante os consumidores, corresponsabilidade pelos serviços prestados sob seu signo distintivo, não podendo se eximir dessa responsabilidade sob o argumento de que não participou diretamente da relação contratual ou da execução dos serviços. Tal posicionamento encontra respaldo no princípio da confiança que permeia as relações consumeristas e na teoria do risco da atividade.

Ressalte-se que a responsabilidade solidária da franqueadora não decorre diretamente do contrato de franquia firmado com a franqueada – esse contrato regula apenas as relações internas entre elas –, mas sim da posição que a franqueadora ocupa na cadeia de fornecimento, quando analisada sob a perspectiva do consumidor e das normas protetivas do CDC.

Vale destacar que o objeto da franquia, no caso em análise, é justamente a prestação de serviços odontológicos, não se tratando de atividade acessória ou periférica ao negócio franqueado. A falha apontada pela apelada ocorreu no núcleo da atividade franqueada, ou seja, na própria prestação do serviço odontológico, o que reforça a responsabilidade da franqueadora.

Ademais, a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento nas relações de consumo é matéria de ordem pública, conforme se depreende do artigo 1º do CDC, não podendo ser afastada por disposições contratuais estabelecidas entre fornecedores, como é o caso do contrato de franquia.

O fato de a Lei nº 13.966/2019 não tratar expressamente da responsabilidade solidária da franqueadora perante consumidores não significa que tal responsabilidade inexista. A ausência de previsão específica na lei setorial não afasta a aplicação do microssistema consumerista, que, por sua própria natureza e finalidade protetiva, prevalece nas relações de consumo.

Nesse mesmo sentido:

“
Apelações cíveis. Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores e indenização por danos morais. Procedimento odontológico. Sentença de parcial procedência.
Legitimidade passiva da franqueadora. Tratamento odontológico que constitui atividade-fim da franquia.
Distinção do precedente do STJ (
AREsp
nº. 1.456.249).
Aplicação da teoria da aparência e responsabilidade solidária. Falha na prestação do serviço caracterizada
. Ausência de prótese provisória durante tratamento prolongado. Prejuízos funcionais e estéticos configurados. Rejeição biológica do implante e oferecimento de novo procedimento que não afastam a responsabilidade. Falta de cuidados pós-operatórios pela paciente não comprovada. Abandono do tratamento justificado pela demora excessiva na solução do problema. Danos materiais mantidos. Danos morais reduzidos para R$6.000,00 em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Atualização monetária e juros adequados à jurisprudência atual.
Recursos parcialmente providos”
(
TJSP; Apelação
Cível 1004004-89.2024.8.26.0077; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2025; Data de Registro: 10/06/2025)
.

Portanto, considerando a proteção conferida ao consumidor pela Constituição Federal e pelo CDC, a posição da franqueadora na cadeia de fornecimento, a legítima expectativa criada nos consumidores pela utilização da marca e a natureza da atividade franqueada, entendo que a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É c
omo voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Na origem,
extrai-se que
a autora, ora apelada, ajuizou demanda aduzindo, em síntese, ter contratado em 23/11/2022 serviços odontológicos junto à clínica DEL REY CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA, pertencente à rede de franquias da ODONTOCOMPANY FRANCHISING SA. O tratamento contratado contemplava extrações dentárias e confecção de próteses
dentárias inferior
e posterior, pelo valor global de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), conforme documentado nos autos.

Narra a exordial que, em janeiro de 2023, foram extraídos oito dentes da autora e, transcorridos aproximadamente quinze dias, ao retornar ao consultório para os procedimentos preparatórios de montagem e marcação das próteses, constatou que o produto era de baixa qualidade e origem duvidosa, não se adaptando adequadamente à sua gengiva. Segundo a autora, os dentes eram desproporcionais, superficiais e excessivamente brancos, além de não se ajustarem corretamente à sua arcada, causando-lhe ferimentos na tentativa de colocação.

A demandante relatou ainda que sofreu perda óssea decorrente do afinamento da gengiva, tendo sido necessário "
serrar uma ponta de osso que saiu e furou a gengiva
", circunstância que lhe causou significativo abalo emocional, com episódios de queda de pressão durante as sessões odontológicas. Afirmou que permaneceu "
sem dentes literalmente
" por período aproximado de 12 (doze) meses, experimentando constrangimentos sociais, vergonha de sair de casa e necessidade de uso de máscara facial para deslocamentos, inclusive para o trabalho.

Diante da ausência de assistência adequada e da insatisfação com as próteses que
considerou defeituosas
, a au
tora buscou outra profissional
para realizar novo tratamento, visando recuperar sua qualidade de vida e dignidade. Com base nessas alegações, requereu a rescisão contratual por falha na prestação do serviço, a condenação das requeridas por danos morais, estéticos e a devolução dos valores despendidos.

A controvérsia
está em saber se houve
falha na prestação de serviços odontológicos e, consequentemente, responsabilidade civil das requeridas pelos danos alegadamente sofridos pela autora/apelada, bem como à adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de prestação de serviços odontológicos, enquadrando-se os réus como fornecedores e a autora como consumidora, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

No que tange à responsabilidade civil do fornecedor de serviços, o artigo 14 do CDC estabelece que esta
é
objetiva, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O §3º do referido dispositivo prevê como causas excludentes de responsabilidade a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Cabe ressaltar que, embora a responsabilidade dos profissionais liberais seja subjetiva, conforme dispõe o §4º do artigo 14 do CDC, tal exceção não se aplica às pessoas jurídicas que prestam serviços odontológicos, como é o caso das demandadas, cuja responsabilidade permanece objetiva.

Nessa perspectiva, para que se configure o dever de indenizar, basta
a
demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre ambos
, prescindindo-se da comprovação de culpa.

Analisando detidamente o conjunto probatório constante dos autos, verifico que a autora comprovou ter contratado serviços odontológicos junto à clínica franqueada,
tendo
pago
o valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) por tratamento que incluía extrações dentárias e confecção de próteses superior e inferior. Tal fato restou demonstrado pelos documentos juntados com a inicial, notadamente o comprovante de pagamento e o prontuário odontológico.

Restou igualmente comprovado que, após a extração de oito dentes, realizada em janeiro de 2023, a autora enfrentou sérias dificuldades com as próteses confeccionadas, as quais, segundo seu relato, não se adaptavam adequadamente à sua arcada dentária, causando-lhe desconforto, dor e ferimentos.

A documentação fotográfica acostada aos autos evidencia a condição de
edentulismo

(perda dos dentes)
vivenciada pela autora por período prolongado, corroborando sua alegação de que permaneceu sem os dentes por aproximadamente 12 (doze) meses, situação que, inequivocamente, acarreta prejuízos funcionais, estéticos e psicológicos ao indivíduo.

As rés, em suas contestações, não negaram a realização do procedimento de extração dentária e a tentativa de confecção de próteses, limitando-se a sustentar que os procedimentos foram executados conforme as normas técnicas e que a autora teria abandonado o tratamento. Contudo, não produziram provas suficientes para demonstrar que o serviço foi prestado de forma adequada ou que a interrupção do tratamento decorreu de culpa exclusiva da consumidora.

A DEL REY CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA chegou a requerer a produção de prova oral, o que foi indeferido pelo juízo, que entendeu pela suficiência da prova documental para o deslinde da causa. Contudo, a mera alegação de necessidade de prova oral, sem a
especificação precisa dos fatos a serem demonstrados e sua pertinência para o deslinde da causa, não é suficiente para infirmar o convencimento do magistrado formado a partir da análise do conjunto probatório documental.

Nesse contexto, aplicando-se as regras de distribuição do ônus da prova previstas no CDC, verifico que
as rés
não se desincumbiram satisfatoriamente do ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de alguma das causas excludentes de responsabilidade, ônus que lhes competia, nos termos do artigo 14, §3º, do CDC.

A falha na prestação do serviço resta caracterizada pela não entrega do resultado útil esperado, qual seja, a confecção de próteses adequadas e funcionais dentro de prazo razoável. É certo que o tratamento odontológico, especialmente quando envolve extrações e confecção de próteses, demanda tempo e adaptações. Contudo, o lapso temporal decorrido desde o início do tratamento - mais de um ano segundo os autos - sem a solução efetiva do problema evidencia deficiência na prestação do serviço.

Ademais, a alegação de que a autora teria abandonado o tratamento não se sustenta diante da narrativa coerente e do conjunto probatório apresentado, que demonstram que foi justamente a insatisfação com o serviço prestado e a ausência de solução eficaz que motivaram a busca por outro profissional.

Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil das requeridas pelos danos dela decorrentes.

No que concerne aos danos materiais, tenho que estes restaram devidamente comprovados pelo comprovante de pagamento juntado aos autos, no valor de R$ 2.100,00 (
Id. 297319372
). Considerando que o serviço contratado não foi adequadamente prestado, frustrando-se o resultado útil esperado, mostra-se devida
a
restituição do valor despendido pela autora, como forma de evitar o enriquecimento sem causa das demandadas.

Quanto aos danos morais, sua ocorrência é evidente no caso em análise. A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando verdadeiro abalo psicológico merecedor de compensação. Permanecer sem dentes por período prolongado acarreta não apenas prejuízos funcionais relacionados à mastigação e fonação, mas também sérios constrangimentos sociais e abalos à autoestima.

A condição de
edentulismo
a
feta diretamente a dignidade da pessoa, restringindo sua vida social, profissional e afetiva. No caso concreto, a autora relatou ter experimentado vergonha de sair de casa e necessidade de usar máscara para ocultar sua condição, o que evidencia o impacto negativo em sua qualidade de vida e bem-estar psíquico.

Nesse contexto, considerando a extensão do dano, o grau de culpa das requeridas, suas condições econômicas e o caráter pedagógico-punitivo da indenização, entendo que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado
na sentença mostra-se razoável e proporcional, não merecendo qualquer reparo.

No que tange aos danos estéticos, estes se caracterizam pela alteração morfológica permanente ou prolongada na aparência externa da pessoa, causando-lhe humilhação e constrangimento perante terceiros. A jurisprudência pátria admite a cumulação de danos morais e estéticos quando oriundos do mesmo fato, mas representando ofensas distintas.

No caso em tela, os danos estéticos restaram configurados pela alteração visível na aparência facial da autora, decorrente da ausência prolongada de dentes. As fotografias juntadas aos autos evidenciam essa alteração morfológica, que, embora potencialmente reversível com a colocação de próteses adequadas, perdurou por tempo significativo, causando evidente constrangimento à autora.

Assim, considerando a natureza e extensão desses danos, tenho que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado
na sentença também se mostra adequado e proporcional.

Ressalto que a fixação das indenizações por danos morais e estéticos deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa do ofendido quanto
a
fixação de valor irrisório que não cumpra as funções compensatória e pedagógica da reparação civil. Os valores arbitrados na sentença atendem a esses parâmetros, não merecendo, portanto, qualquer redução.

Quanto à alegação da apelante de que não recebeu valores da apelada e não participou da prestação dos serviços, tal argumento confunde-se com a questão da legitimidade passiva, já analisada anteriormente. Como exposto, a responsabilidade da franqueadora decorre de sua posição na cadeia de fornecimento e da aplicação das normas consumeristas, sendo irrelevante, para esse fim, se houve ou não transferência direta de valores entre consumidor e franqueadora.

Assim,
entendo que a sentença recorrida analisou adequadamente as questões fáticas e jurídicas pertinentes à causa, não merecendo reforma quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil das requeridas e à fixação das verbas indenizatórias.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025